Tribunal: TJES
Processo: 5007980-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MODALIDADE. RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE FAMILIAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Eulália Alvim Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores referente a plano de saúde, proposta em face de Itaú Unibanco S.A. e Fundação Saúde Itaú. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A. e negou o direito da autora à manutenção do plano de saúde na modalidade familiar, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
1
) definir se o Itaú Unibanco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (
2
)
definir
se a apelante tem direito à manutenção do plano de saúde na modalidade familiar,
que vigorava
durante o vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Itaú Unibanco S.A. não possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada no STJ, a responsabilidade pela manutenção do plano de saúde de ex-empregados aposentados recai sobre a entidade gestora do plano, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme previsto na Súmula 608 do STJ.
A apelante, como ex-empregada aposentada, tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma integralmente o custeio do plano, conforme decidido no Tema 1034 dos recursos repetitivos do STJ.

A alteração unilateral da modalidade do plano de saúde de “familiar” para “individual” é dscabida, devendo ser restabelecida a modalidade originalmente contratada pela apelante.
Os reajustes nas mensalidades do plano, decorrentes da idade e da mudança na forma de custeio após a aposentadoria, estão de acordo com a tabela contratual, não configurando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Itaú Unibanco S.A. não possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda relativa à manutenção de plano de saúde de ex-empregado aposentado.

Ex-empregado aposentado tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho, desde que assuma o custeio integral.

A entidade gestora do plano não pode alterar unilateralmente a modalidade do plano de saúde de ex-empregado aposentado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n. 9.656/98, art. 31; CDC, art. 3º, §2º; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.086.499/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20-11-2023, DJe 23-11-2023; STJ, Tema 1034 (Recursos Repetitivos); TJES, Agravo de insrrumento n. 5004376-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, j. 01-04-2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007980-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO APOSENTADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE MODALIDADE. RESTABELECIMENTO DA MODALIDADE FAMILIAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Eulália Alvim Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores referente a plano de saúde, proposta em face de Itaú Unibanco S.A. e Fundação Saúde Itaú. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A. e negou o direito da autora à manutenção do plano de saúde na modalidade familiar, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I
) definir se o Itaú Unibanco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (II
)
definir
se a apelante tem direito à manutenção do plano de saúde na modalidade familiar,
que vigorava
durante o vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Itaú Unibanco S.A. não possui legitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada no STJ, a responsabilidade pela manutenção do plano de saúde de ex-empregados aposentados recai sobre a entidade gestora do plano, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/98.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme previsto na Súmula 608 do STJ.
A apelante, como ex-empregada aposentada, tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma integralmente o custeio do plano, conforme decidido no Tema 1034 dos recursos repetitivos do STJ.

A alteração unilateral da modalidade do plano de saúde de “familiar” para “individual” é dscabida, devendo ser restabelecida a modalidade originalmente contratada pela apelante.
Os reajustes nas mensalidades do plano, decorrentes da idade e da mudança na forma de custeio após a aposentadoria, estão de acordo com a tabela contratual, não configurando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Itaú Unibanco S.A. não possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda relativa à manutenção de plano de saúde de ex-empregado aposentado.

Ex-empregado aposentado tem direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes durante o contrato de trabalho, desde que assuma o custeio integral.

A entidade gestora do plano não pode alterar unilateralmente a modalidade do plano de saúde de ex-empregado aposentado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n. 9.656/98, art. 31; CDC, art. 3º, §2º; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.086.499/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20-11-2023, DJe 23-11-2023; STJ, Tema 1034 (Recursos Repetitivos); TJES, Agravo de insrrumento n. 5004376-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, j. 01-04-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007980-71.2021.8.08.0035.

APELANTE: MARIA EULÁLIA ALVIM CARDOSO.

APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S. A. E FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Maria Eulália Alvim Cardoso interpôs

recurso de apelação
em
face da respeitável sentença
de id 9428660,

proferida pel
o
ilustre
Juiz de
Direito da
Primeira
Vara Cível
de
Vila Velha
, Comarca de Capital,
nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores (plano de saúde), com pedido de tutela antecipada”
proposta por ela
em face
de Itaú Unibanco S. A. e Fundação Saúde Itaú

que reconheceu a ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S. A., julgou improcedente a pretensão por ela deduzida e a
condenou
ao pagamento d
e
custas
processuais
e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor d
a causa,
com suspensão das exigibilidades de tais encargos
em virtude da gratuidade da justiça
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

A parte autora, narra em síntese, que:

a) foi admitida em 03/1985 no quadro de empregados do Banco do Estado de Minas Gerais S/A – que quando da sua privatização em 1998, foi assumido pelo Banco Itaú S/A – atual denominação Itaú Unibanco S.A. Em razão do contrato de trabalho, desde a sua admissão está vinculado ao plano de saúde – Fundação Saúde Itaú.

b) na data de 08/2017 veio a se desligar do empregador e posteriormente veio a se aposentar. Todavia se manteve vinculado ao plano de saúde, juntamente com seus dependentes, na condição e usuário titular desligado.

c) ocorre que os réus impuseram alteração unilateral e ilegal das condições contratuais do Plano de Saúde decorrente do contrato de trabalho, com o aumento do valor da contribuição mensal, com a mudança da atual categoria de grupo FAMILIAR para INDIVIDUAL (por vida).

Diante o exposto requer:
(i)
que seja concedido a tutela provisória de urgência, a fim de determinar que os Réus cumpram a obrigação de restituir o plano de saúde do reclamante da condição de individual para familiar, mantendo todas as demais cláusulas como se na ativa estivesse;
(ii)
que seja julgado procedente o pedido para condenar os Réus na obrigação de fazer de restituir o plano de saúde;
(iii)
a restituição dos valores pagos indevidamente pela Autora em razão da alteração lesiva denunciada nesta ação;
[
...
]

Nas razões recursais
,
a apelante
alegou, em síntese, que:
1) “
a
ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S/A, não merece prosperar”
visto que “o convênio de adesão, objeto da lide, não é mantido somente pela Fundação Itaú, também é mantido pelo Itaú Unibanco S/A”
;
2) “
n
os vínculos consumeristas a responsabilidade é objetiva, sendo seus elementos constituintes a configuração de ato ilícito, dano e nexo causal”;
3) “verifica-se que a autora foi contribuinte do plano de saúde por mais de dez anos, desde a data da sua admissão”; 4) “o Itaú Unibanco S/A e a Fundação Saúde Itaú, são sucessores, portanto tem a obrigação de manutenção do plano de saúde da parte autora”; 5)
é
“
a
ssegurado ao ex-empregado aposentado a manutenção no mesmo plano que se filiava no período de atividade, mas na modalidade
dos inativos”; 6) “deve ser assegurado ao ex-empregado aposentado a manutenção do mesmo plano do período de atividade, apenas na modalidade de inativo, assim, a presente pretensão de retorno à modalidade familiar”; 7) “se o plano de saúde da parte Autora é mais barato do que alguns planos rodando no mercado, não será motivo para alegar a sua não abusividade na cobrança das mensalidades”; 8) “os índices aplicados pelos Réus deveria sim, serem os mesmos praticados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”; 9) aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Requereu que seja provido o recurso “
a fim de que seja reformada/anulada a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial em todos os seus tópicos.”

De início, tenho que não merece guarida a alegação da apelante quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porque o referido diploma legal não se aplica às hipóteses em que os planos de saúde sejam administrados por entidades de autogestão, como é no caso (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).

Saliento, também, que não merece prosperar a alegação de legitimidade do apelado Itaú Unibanco S. A., tendo em vista que é ex- empregador da autora e nos termos da jurisprudência do STJ, ex-empregador não possui “legitimidade para integrar o polo passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei n. 9.656/98” (AgInt no REsp n. 2.086.499/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 23-11-2023.)

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em julgamento sob a sistemática dos recurso repetitivos (Tema 1034) que cabe “ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”.

No caso, a apelante é ex-empregada de um dos apelados, aposentada, e utilizava o plano de saúde na modalidade “familiar”; contudo, a Fundação apelada promoveu unilateralmente a alteração da categoria do plano para “individual”.

Ocorre, que conforme entendeu este egrégio Tribunal de Justiça em julgamento de agravo de instrumento interposto neste processo,

[...] ao aposentado é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. [...] Dessa forma, resta evidente que não podem as recorrentes alterar unilateralmente o grupo em que a agravada se inseria quando na ativa, onerando as suas contribuições mensais. [...] (Agravo de instrumento n. 5004376-13.2021.8.08.0000, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 01-04-2022, data da publicação/fonte: Dje 05-04-2022).

Com relação à alegação de abusividade dos aumentos mensais, tenho que são válidos, pelo motivo de que as alterações feitas no valor das mensalidades foram em decorrência da idade da autora e da forma de custeio do plano, que antes era pago na proporção de 98% (noventa e oito por cento) pelo antigo empregador e 2% (dois por cento) pela apelante. Com o desligamento dela do emprego e posterior aposentadoria, o custeio passou a ser totalmente dela, de modo que obedece a tabela do instrumento contratual (id 9428494 – Pg. 8/25) estando, portanto, dentro da legalidade.

Posto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
e determino que a apelada Fundação Saúde Itaú mantenha a apelante como usuária do plano de saúde na modalidade
“familiar”.

C
ondeno a apelante ao pagamento de metade das custas processuais e majoro a condenação dela ao pagamento de honorários em favor do(s) patrono(s) do Itaú Unibanco S. A. para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado,
encargos esses que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Condeno a apelada Fundação Saúde Itaú ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários em favor dos patronos da apelante que fixo em 20% (vinte por cento)_ sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO COM O RELATOR